Tribunal: TJPA
Processo: 0810882-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810882-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON NILO GALVAO TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto por Cleiton Nilo Galvão Torres, com fundamento no art. 266 do RITJPA, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por perda superveniente do objeto, diante do indeferimento judicial do pedido de prisão domiciliar humanitária, o qual foi objeto de recurso próprio (agravo em execução) pendente de julgamento. A defesa sustenta omissão na apreciação de pleito formulado por procurador diverso, instruído com laudo da SEAP, e pleiteia o conhecimento do writ e concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão jurisdicional na análise do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do agravante; e (ii) analisar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de recurso próprio interposto contra a decisão que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, ao reconhecer a perda superveniente do objeto do habeas corpus, considerando que a autoridade coatora apreciou o pedido de prisão domiciliar e o indeferiu, afastando o alegado constrangimento ilegal.

4.

Não há omissão jurisdicional a ser sanada, uma vez que o pleito de prisão domiciliar, ainda que reiterado por procurador diverso, foi efetivamente analisado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, conforme informado nos autos.

5.

A interposição de agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar evidencia a utilização da via recursal própria, o que impede o conhecimento do habeas corpus como sucedâneo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do AgRg no HC n. 920.790/SP.

6.

Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação judicial do pedido de prisão domiciliar, ainda que formulado por procurador distinto, afasta alegação de omissão e caracteriza perda superveniente do objeto do habeas corpus.

2.

A existência de recurso próprio interposto contra a decisão impugnada inviabiliza o conhecimento do habeas corpus como sucedâneo recursal.

3.

A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 654, § 2º, e 659; RITJPA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.790/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

CLEITON NILO GALVAO TORRES
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 266 do RITJPA,
contra decisão monocrática deste relator de não conhecimento do
writ
(ID 29771631)
.

Em
razões recusais
, o agravante sustenta que não houve perda do objeto por apreciação do pedido de prisão domiciliar, pois esse indeferimento foi referente a outro advogado de defesa, afirmando
“demonstrar a omissão jurisdicional em apreciar o pleito de domiciliar humanitária formulado por esta Defesa, instruído com laudo oficial da SEAP e reiterado em petições nos autos”.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

Instada, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo regimental (ID nº 30973379).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática agravada se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, como se nota do excerto da decisão,
in verbis
:

“Em informações, constato que a autoridade coatora apreciou o pedindo pendente, indeferindo a concessão de prisão domiciliar, cessando, dessa aneira, o constrangimento ilegal sustentado na inicial.

De mais a mais, contra esse indeferimento, a defesa já interpôs recurso de agravo em execução, pendente de julgamento.
A esse respeito, destaco, a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível e já interposto contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.
(v.g. AgRg no HC n. 920.790/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Ante o exposto, não conheço do presente writ, ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPP, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.”

Destarte, a r. decisão impugnada lastreou-se nos elementos constantes dos autos, notadamente na informação encaminhada pelo Juízo da Execução Penal dando conta de que o pleito de prisão domiciliar já havia sido indeferido, circunstância que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de reiteração de pedido.

Ademais, destaca-se que foi interposto agravo em execução em face do indeferimento dessa prisão domiciliar de natureza humanitária (AgExPe n.º 0814735-67.2025.8.14.0000, ID 28492189), não tendo havido juízo de retratação pelo magistrado singular (ID 28492181).

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025